Tribunal: TJDFT
Processo: 0727421-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727421-80.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ROBERTO CESAR PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelo Ministério Público e por Roberto Cesar Pereira contra a sentença que o condenou nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) (ID 45193313). A Defesa, por intermédio da petição de ID 45483469, formulou pedido de desistência do apelo de ID 45193331. É o breve relato. Decido. Conforme se extrai dos artigos 574 e 576 do Código de Processo Penal, os recursos criminais são, em regra, voluntários, deles apenas não podendo desistir o Ministério Público: “Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz: I - da sentença que conceder habeas corpus; II - da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411. [...] Art. 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto”. Assim, manifestado pela Defesa, de forma inequívoca, o desinteresse no processamento do recurso, não existe óbice ao acolhimento do pleito de desistência. Dispõe o inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e Territórios: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - homologar desistências e transações; [...]” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso interposto pela Defesa de Roberto César Pereira. Publique-se e intimem-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer quanto ao apelo ministerial. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador